Tribunal: TJSP
Processo: 1051560-67.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Crédito tributário. Compensação com precatórios alimentares. Necessidade de lei específica do ente competente autorizando o encontro de contas. Art. 170 do CTN. Ausência de autorização legal no Estado de São Paulo para compensação. Disposição do § 9o, art. 100, da Constituição Federal, permite a compensação apenas entre o credor originário e a Fazenda Pública.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Crédito tributário. Compensação com precatórios alimentares. Necessidade de lei específica do ente competente autorizando o encontro de contas. Art. 170 do CTN. Ausência de autorização legal no Estado de São Paulo para compensação. Disposição do § 9o, art. 100, da Constituição Federal, permite a compensação apenas entre o credor originário e a Fazenda Pública. Precedentes. Modificações introduzidas no texto constitucional pelas ECs nos 94/2016 e 99/2017 que não beneficiam a requerente, haja vista a ausência de regulamentação legal específica autorizando a compensação. JUROS DE MORA. Ausência de comprovação de que sobre o débito de ICMS teriam incidido juros de mora em patamar superior ao da taxa Selic. Débito inscrito em período posterior à vigência da Lei no 16.497/17, que promoveu alteração no artigo 96, §1o, da Lei no 6.374/89, para estabelecer como limite dos juros a variação da taxa Selic. Sentença mantida. Recurso desprovido.